Tribunal: STF
Processo: AO 613
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos, etc. 
    Trata-se de embargos à execução apresentados pelo Estado da Bahia (evento 41, prot. 2944/2018) em face de alegado crédito suplementar executado por AMAB-Associação dos Magistrados da Bahia (evento 30).
    Determinei a intimação da exequente para se manifestar (evento 48).
    Manifestou-se a exequente pela improcedência dos embargos (evento 49).
    Com vista dos autos, a então Procuradora-Geral da República se manifestou pela promoção de diligências contábeis (evento 64).
    Vislumbrando a eventual prescrição do crédito exequendo, proferi despacho determinando nova intimação das partes e da Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre a questão (evento 65).
    Manifestou-se o executado pela incidência da prescrição (evento 68) e a exequente defendeu sua não incidência (evento 70).
    O Procurador-Geral da República se manifestou pela declaração da prescrição da pretensão executória e pela extinção do processo com resolução do mérito (evento 72).
    É o relatório. Decido. 
    O processo aguardava pagamento de precatório referente a crédito de honorários advocatícios, conforme ofício de fl. 738 (evento 23) e o contido no evento 25, quando sobreveio, em 24.11.2017, petição da AMAB-Associação dos Magistrados da Bahia (evento 30) postulando a execução de crédito suplementar, consistente na atualização monetária do crédito principal, no valor de R$ 349.360.928,04 (trezentos e quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos). 
    Determinei a citação do Estado da Bahia (evento 35), que por sua vez apresentou embargos à execução (evento 41). Passo a apreciá-los.
    A presente ação, ora em fase de cumprimento de sentença, foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte “para condenar o Estado da Bahia a incorporar aos vencimentos dos substituídos pela autora o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativamente aos valores pretéritos, com acréscimo de juros de mora e correção monetária” bem como arbitrar “os honorários de advogado em 1% sobre o valor da condenação” (evento 21, fls. 213-52).
    O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 1º.9.2004 (evento 22, fl. 280).
    Na sequência, aportou aos autos petição de execução dos honorários advocatícios em favor de Dálvio José de Almeida Jorge, protocolada em 17.3.2004 (evento 22, fls. 285-6), na qual informa que “os magistrados através da Associação dos Magistrados da Bahia fizeram um acordo com o Estado, através da Lei nº 8.730 de 08 de setembro de 2003, documento anexo, ficando estipulado que este pagaria o valor da condenação aos magistrados em 36 parcelas iguais, ficando excluído, os honorários do advogado”.
    Assim então prosseguiu este feito com a autuação do referido pleito de execução (evento 22, fl. 301), exclusivamente dos honorários advocatícios do causídico. Seguiu-se desta forma com a celeuma sobre a quantificação do crédito dos referidos honorários correspondentes a 1% sobre o valor da condenação.
    Não obstante, enquanto seguia o debate sobre a liquidação dos honorários advocatícios, aportou nos autos a autora AMAB-Associação dos Magistrados da Bahia, em petição protocolada em 17.12.2008 (evento 23, fls. 556-8) e assim se manifestou, ipsis litteris, no que importa (destaquei):
    “[...] Ocorre que após o devido trânsito em julgado da decisão que determinou ao Estado da Bahia o pagamento da referida diferença aos magistrados requerentes, foi enviado pelo devedor, para a Assembleia Legislativa do Estado, um Projeto de Lei, tendo sido então publicada a Lei Estadual 8.730, de 08 de setembro de 2003, que em seu artigo 4° dispõe que "... o montante devido a cada magistrado será dividido em 36 parcelas iguais para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2006", documento anexo (Doc. 03).
    Ressalte-se que tal iniciativa deu-se de forma unilateral, não tendo sido celebrada nenhuma transação entre as partes litigantes que autorizasse o pagamento de forma parcelada e sem contemplar qualquer correção monetária, verdadeiro absurdo, haja vista que o objetivo precípuo da demanda era a recomposição de perdas salariais, as quais não poderiam ser pagas em um número tão elevado de parcelas, sem correção, acarretando, certamente, em novas perdas. 
    Tem-se como inconteste o fato de que foi pago o valor total de R$ 145.220.209,66 a todos os magistrados da Bahia, associados ou não, sendo que esse valor foi atualizado até dezembro de 2003, consoante anexa certidão, expedida pelo órgão que administra o Poder Judiciário baiano, qual seja, o IPRAJ - Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária. 
    Nesse diapasão, a nenhuma transação Associação requerente, por não ter celebrado com o Estado da Bahia, vem para, em nome de seus associados, manifestar sua discordância pela forma com a qual foi pago o valor do seu crédito, considerando, fazendo jus ao recebimento de valor correspondente às perdas advindas do fato de que a dívida que era líquida, certa e exigível imediatamente foi paga em 36 (trinta e seis) parcelas irreajustáveis. 
    É cediço que deve ser considerada uma diferença a título de juros de mora e correção monetária, em favor dos Associados da AMAB, ora requerente, cuja planilha será oportunamente apresentada. 
    Desse modo, requer a Vossa Excelência que, após a apresentação da planilha nominando os associados da AMAB, bem como o valor a que cada associado tem direito a receber, se digne a intimar o Estado da Bahia, através de sua procuradoria em Brasília-DF, determinando ao mesmo que pague aos associados da AMAB, ora requerente, juízes de direito do Estado a quantia apurada na referida planilha de cálculo, referente à diferença entre o valor que fora pago e a correção monetária do mesmo, acrescida dos juros de mora até o seu efetivo pagamento, por ser medida da mais lídima justiça.“ (destaquei)
    Nota-se, portanto, que a autora desta ação, em que a decisão transitou em julgado, repito, em 1º.9.2004, apenas no dia 17.12.2008 sinalizou (e aparentemente de forma contrária ao que informara na petição de fls. 285-6 quando fez menção a um suposto “acordo” com o Estado da Bahia) sua pretensão de executar.
    E o fez, informando expressamente que aparelharia oportunamente seu pleito com planilha nominando o valor dos créditos exequendos. Tal de fato se fazia necessário pois, quando da instauração daquela execução, vigorava o CPC/1973 que assim dispunha:
    “Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial:
    I - com o título executivo extrajudicial;
    II - com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; [...]” (destaquei)
    Tal pleito ficou sem qualquer decisão nos autos, até porque dependia de exclusiva conduta da própria exequente, como ela mesma fez constar em sua petição. Repito:
    “Desse modo, requer a Vossa Excelência que, após a apresentação da planilha nominando os associados da AMAB, bem como o valor a que cada associado tem direito a receber, se digne a intimar o Estado da Bahia.”
    Fato é que o assunto se encerrou ali. Somente quase 10 (dez) anos depois, no dia 24.11.2017 (evento 30), voltou aos autos a AMAB e juntou a propalada planilha liquidando seu crédito (eventos 31-3).
     Sobre o tema, eis o teor da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
    Transcrevo o disposto na art. 1º do Decreto 20.910/32: “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
    Da mesma forma, eis o disposto no caput do art. 202 do Código Civil: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...]”.
    Diante do transcurso do tempo, reputo implacável a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ante a não apresentação da execução devidamente aparelhada dentro do prazo legal, bem como a incidência da prescrição intercorrente, ante a apresentação do demonstrativo do débito quase 10 (dez) anos depois da petição em que sinalizada a intenção de executar o crédito cujo prazo prescricional é o de 5 (cinco) anos.
    Por todos estes motivos, declaro prescrito o crédito complementar apresentado por AMAB-Associação dos Magistrados da Bahia de que tratam os presentes embargos e julgo extinta esta execução com resolução de mérito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
    Por fim, transitada em julgado e nada sendo requerido, aguardem-se estes autos apenas a comprovação do pagamento do precatório referente a crédito de honorários advocatícios, conforme ofício de fl. 738 (evento 23) e o contido no evento 25 ou seja, a fase anterior à propositura da presente execução.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora